Tribunal: TJES
Processo: 5040538-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040538-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040538-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO
: JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência contratual c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, alega o desconhecimento e a abusividade de descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato nº 0170400318, no valor mensal de R$ 102,82. Sustenta jamais ter solicitado ou autorizado referida contratação, que totalizou descontos de R$5.346,64 entre junho de 2021 e outubro de 2025.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do contrato e dos débitos correlatos; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.

3. Recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, sustentando a validade das contratações eletrônicas e a regularidade da cessão de crédito firmada com o Banco Mercantil do Brasil S.A. Alega que o autor teria utilizado o crédito e que a operação foi validada por senha pessoal. Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da repetição em dobro, exclusão ou minoração dos danos morais e pela compensação de valores.

4. O recurso não merece provimento. Inobstante as alegações da instituição financeira recorrente sobre a modernidade das contratações eletrônicas, esta não logrou êxito em colacionar aos autos o instrumento contratual que deu origem ao débito impugnado, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e argumentos genéricos sobre cessão de crédito. Incumbia ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), do qual não se desincumbiu. A ausência de prova da anuência do consumidor e do efetivo proveito econômico torna nulo o negócio jurídico.

5. No que tange à restituição do indébito, a manutenção da dobra se impõe, visto que a cobrança de serviço não contratado configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$2.500,00 mostra-se até mesmo módico diante da natureza alimentar da verba subtraída de pessoa idosa e da reiterada falha, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito. Inviável a compensação pretendida, uma vez que o "recibo" apresentado pelo banco (ID 83198762) carece de autenticação bancária e foi produzido unilateralmente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)